Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-69.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003917-56.2006.8.14.0028
APELANTE: ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA – IMPROCEDÊNCIA – FIADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RENÚNICIA EXPRESSA À POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIDEJUSSÓRIA – CABIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-P
rima facie, cumpre esclarecer que em relação à Cédula de Crédito Comercial (ID Nº. 750081-fls. 18-23), observa-se que esta não serviu de base para a inscrição do nome da apelante no banco de dados do SERASA, conforme se verifica do documento de consulta (ID Nº. 750081-fls. 16-17), razão pela qual não deve ser objeto de apreciação na presente demanda.

2-No que concerne à alegação de prescrição da cobrança, e
considerando a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, ao presente caso, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, restando cristalino, portanto, a não ocorrência do decurso do prazo quinquenal para a cobrança da dívida, e, por conseguinte, a não configuração de prescrição.

3-
Ademais, observa-se que a própria apelante, em sede de emenda à inicial (ID Nº. 750084 – fls. 40), afirmou que houve prorrogação de prazos e alteração do valor débito que, inclusive, culminou na Escritura Pública de Financiamento e Operação de Crédito (ID Nº 750082 – fls. 30/33), que por sua vez também serviu de base para a inscrição do nome da apelante no banco de dados do SERASA.

4-
Quanto à existência de moratória contratual, em que pese, de fato, o banco apelado ter concedido moratória ao devedor, isto é, a prorrogação da dívida, o que em tese atrairia a aplicação do art. 1.503, inciso I do CC/1916, no presente caso, a parte autora, ora recorrente, renunciou expressamente ao benefício insculpido no referido dispositivo, conforme se depreende da Cláusula Décima Nona dos negócios jurídicos em questão (ID Nº. 750082 – fls. 28 e 32), não havendo que se falar em extinção da fiança e muito menos da não responsabilidade sobre a dívida.

5-
Da mesma forma não deve prosperar a alegação de ausência do nome da apelante na Escritura Pública de Financiamento e Operação de Crédito, pelo mesmo fundamento acima utilizado, devendo ser considerado válida a negociação em questão sem a sua anuência.

6-
Assim, forçoso reconhecer que não houve qualquer ilegalidade por parte do banco apelado em inscrever o nome da apelante no banco de dados do SERASA, salientando-se que a própria recorrente confirmou a inadimplência contratual por parte do devedor principal, bem como sua condição de fiadora do contrato, tendo o recorrido, portanto, agido no estrito exercício regular do direito.

7-
Por fim, no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, observa-se que o mesmo fora arbitrado considerando os critérios equitativos, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, como por exemplo, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, revelando-se o montante razoável e proporcional.

8-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA
,
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/Pa, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 750081), aduzindo que figura como fiadora da sociedade empresária Barbosa de Souza & Rodrigues Ltda em dois negócios jurídicos firmados com o banco requerido, quais sejam, a Escritura Pública de Financiamento e Operação de Crédito lavrada em 13/03/2002 e o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº. 056.500.688.

Sustentou que em decorrência da inadimplência da contratante em relação aos citados negócios jurídicos firmados, o banco requerido promoveu a inscrição do nome da devedora principal e também da autora (por ser fiadora) no SERASA.

Alegou que em relação ao terceiro negócio jurídico entabulado entre as partes citadas, qual seja, a Cédula de Crédito Comercial nº. 21/977735, não teria firmado pacto acessório na qualidade de fiadora.

Salientou que os contratos inadimplidos são garantidos por hipotecas devidamente registradas, bastando ao credor ajuizar a correspondente ação de execução para recuperar os prejuízos advindos do não pagamento, entretanto, preferiu o banco requerido inserir o nome da autora no SERASA, valendo-se da restrição ao crédito para coagi-la a pagar o montante devido.

Esclareceu que como consequência direta da inserção no SERASA, a autora estaria impedida de realizar operações de crédito, lhe trazendo sérios prejuízos, inclusive com risco de paralisar suas atividades comerciais, razão pela qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão de seu nome do banco de dados do SERASA e, no mérito, a ratificação da liminar, bem como o reconhecimento da existência da moratória contratual.

Em sede de contestação (ID Nº. 750085), o banco requerido afirmou que a condição de fiadora assumida pela autora a torna coobrigada ao adimplemento dos débitos de Barbosa de Souza & Rodrigues Ltda, passível inclusive de inscrição no SERASA pelo inadimplemento do devedor principal, tendo o procedimento de inscrição obedecido todos os preceitos legais, razão pela qual requereu a improcedência da ação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 750087), que julgou totalmente improcedente a ação.

Inconformada,
ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 750089), alegando que em relação à Cédula de Crédito Comercial, não assinou como interveniente garantidora ou prestou fiança e aval, sendo impossível a restrição.

Aduz que referente ao Contrato de Abertura de Crédito, de fato, prestou fiança, entretanto, o negócio encontra-se prescrito, posto que o referido contrato já venceu há mais de 10 (dez) anos, restando prescrita qualquer possibilidade de cobrança judicial e indicação do nome no SERASA, ressaltando que a prescrição pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Esclarece que mesmo existindo a renúncia prevista no art. 1.503 do CC/1916, houve a moratória da dívida, afirmando, portanto, que sua consequência é a extinção da fiança, mesmo com cláusula de eternização da obrigação por fiança.

Afirma que em relação à Escritura Pública, não assinou o referido documento, uma vez que consta a assinatura de André Barbosa de Souza representando a empresa, ele próprio e a sócia Irene Barbosa de Souza, sendo indevida também a inscrição por conta dessa dívida.

Ratifica que a sentença ora vergastada deve ser reformada sob o manto de que a fiadora renunciou a aplicação da regra do art. 1.503 do CC/1916, consoante entendimento do STJ.

No que concerne a fixação dos honorários advocatícios, entende que o valor arbitrado se mostrou exorbitante, devendo ser minorado.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que sentença seja totalmente reformada, para determinar que o banco requerido, ora apelado, proceda a retirada de seu nome do SERASA e, na hipótese de manutenção da sentença, a minoração dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 750090), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação da existência de débitos, bem como a responsabilidade assumida pela autora a fim de justificar a inscrição do nome da requerente no SERASA.

Pelo que se depreende dos autos, observa-se que a apelante, de fato, demonstrou que houve a inscrição do seu nome no banco de dados do SERASA (ID Nº. 750081-fls. 17), entretanto, não se desincumbiu de demonstrar o ato ilícito perpetrado pelo apelado e o nexo de causalidade entre este e o dano alegado. Vejamos:

Prima facie, cumpre esclarecer que em relação à Cédula de Crédito Comercial (ID Nº. 750081-fls. 18-23), observa-se que esta não serviu de base para a inscrição do nome da apelante no banco de dados do SERASA, conforme se verifica do documento de consulta (ID Nº. 750081-fls. 16-17), razão pela qual não deve ser objeto de apreciação na presente demanda.

No que concerne à alegação de prescrição da cobrança relativa ao Contrato de Abertura de Crédito (ID Nº. 750082 – fls. 24/29), observa-se que o vencimento do referido negócio jurídico se deu em 22/09/2002 (item 03 do contrato), com as anotações no SERASA ocorridas 30/11/2005 e 18/01/2006, sendo que em pesquisa ao Sistema LIBRA, esta Relatora verificou que fora ajuizada em 18/12/2006, por parte do banco apelado, ação de execução de título extrajudicial referente ao mesmo contrato e envolvendo as mesmas partes (Proc. nº. 0005789-08.2006.8.14.0028).

Nessa esteira de raciocínio e considerando a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, ao presente caso, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC, restando cristalino, portanto, a não ocorrência do decurso do prazo quinquenal para a cobrança da dívida, e, por conseguinte, a não configuração de prescrição.

Ademais, observa-se que a própria apelante, em sede de emenda à inicial (ID Nº. 750084 – fls. 40), afirmou que houve prorrogação de prazos e alteração do valor débito que, inclusive, culminou na Escritura Pública de Financiamento e Operação de Crédito (ID Nº 750082 – fls. 30/33), que por sua vez também serviu de base para a inscrição do nome da apelante no banco de dados do SERASA.

Quanto à existência de moratória contratual, em que pese, de fato, o banco apelado ter concedido moratória ao devedor, isto é, a prorrogação da dívida, o que em tese atrairia a aplicação do art. 1.503, inciso I do CC/1916 (
Art. 1.503-O fiador ainda que solidário com o principal devedor, ficará desobrigado: I-Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor
), no presente caso, a parte autora, ora recorrente, renunciou expressamente ao benefício insculpido no referido dispositivo, conforme se depreende da Cláusula Décima Nona dos negócios jurídicos em questão (ID Nº. 750082 – fls. 28 e 32), não havendo que se falar em extinção da fiança e muito menos da não responsabilidade sobre a dívida.

Vejamos a referida Cláusula:

“.... renunciando o (s) fiador (res), expressamente, aos benefícios dos artigos 1.491, 1.494, 1.498, 1.499, 1.500, 1.502 e 1.503, todos do Código Civil Brasileiro e dos artigos 261 e 262 do Código Comercial Brasileiro, solidariamente se responsabilizando pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo financiado (A) neste instrumento.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARACTERIZA-SE POR SER, EM REGRA, CATIVO E DE LONGA DURAÇÃO, PRORROGANDO-SE SUCESSIVAMENTE. FIANÇA PREVENDO, CLARA E EXPRESSAMENTE, SUA PRORROGAÇÃO, CASO OCORRA A DA AVENÇA PRINCIPAL. NULIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA.
FIADORES QUE, DURANTE O PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, NÃO PROMOVERAM NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CC. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE. 1. A avença principal – garantida pela fiança – constitui contrato bancário que tem por característica ser, em regra, de longa duração, mantendo a paridade entre as partes contratantes, vigendo e renovando-se periodicamente por longo período – constituindo o tempo elemento nuclear dessa modalidade de negócio.
2. Não há falar em nulidade da disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admitir interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança – no caso, como incontroverso, se obrigou a manter-se como garante em caso de prorrogação da avença principal.
3. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 4. Recurso especial provido. (REsp 1374836/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013 , DJe 28/02/2014)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA DE GARANTIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. Continuam os fiadores responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram nas formas dos artigos 1.500 do CC/16 ou 835 do CC/02
, a depender da época que firmaram a avença. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 566.633/CE, Rel. Ministro PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2006, DJe 12/3/2008).

Desta feita, tendo a apelante renunciado expressamente à possibilidade de exoneração da obrigação fidejussória, deve ser observado as obrigações assumidas dentro da previsibilidade da vontade então manifestada.

Da mesma forma não deve prosperar a alegação de ausência do nome da apelante na Escritura Pública de Financiamento e Operação de Crédito, pelo mesmo fundamento acima utilizado, devendo ser considerado válida a negociação em questão sem a sua anuência.

Assim, forçoso reconhecer que não houve qualquer ilegalidade por parte do banco apelado em inscrever o nome da apelante no banco de dados do SERASA, salientando-se que a própria recorrente confirmou a inadimplência contratual por parte do devedor principal, bem como sua condição de fiadora do contrato, tendo o recorrido, portanto, agido no estrito exercício regular do direito.

Por fim, no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, observa-se que o mesmo fora arbitrado considerando os critérios equitativos, nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, como por exemplo, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, revelando-se o montante razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/Pa, que julgou improcedente a demanda.

É COMO VOTO.

Belém, 13/03/2020